Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO POR PARTE DO BANCO. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA NÃO PRESCRITA.

1. Diante das novas hipóteses de cabimento previstas nos incisos II e III do art. 381 do CPC, a produção antecipada de provas passou a constituir direito autônomo, com independência em relação à futura demanda principal, possuindo caráter satisfativo.

2. Apesar de não ser possível o pedido de exibição de documento via ação cautelar, nos termos dos arts. 381 a 383, do CPC, é possível a processamento desse pedido, pela via da produção antecipada de prova ou ação probatória autônoma.

3. O art. 1.194, do CC, dispõe que “o empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados”.

4. Apelo não provido.